Tribunal: CARF
Processo: 10166.904655/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904655/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.670 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
HARPIA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DECISÃO
A
QUO.
PROVIMENTO
INTEGRAL. FALTA DE INTERESSE.
Carece de adequação e necessidade o recurso voluntário em face de decisão de
primeira instância que julgou totalmente procedente a manifestação de
inconformidade e garantiu integralmente o direito creditório pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do 3o Trimestre de 2008, no valor de R$ 520.729,56 (e-fls.
292)
Da Análise do PER/DCOMP
O Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 292) reconheceu parcialmente o crédito no valor
de R$ 996.408,10 (ante os R$ 1.027.686,94 informados em DCOMP) resultando na homologação parcial
das compensações vinculadas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904655/2012-61
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.670 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904655/2012-61

A análise detalhadas de cada retenção informada em DCOMP encontra-se no
relatório e e-fls. 295/296. A glosa das retenções soma R$ 11.165,93:

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, a contribuinte protocolizou a manifestação de inconformidade, na qual defende a
regularidade das retenções, apresentando tabelas que detalham as notas fiscais relacionadas às
glosas de retenção de IRRF.
Em sessão de 13 de novembro de 2019 (e-fls.323) a DRJ julgou procedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. PROVA HÁBIL.
A prova hábil das retenções de imposto e contribuições é o informe de
rendimentos ou as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras dos
rendimentos.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.670 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904655/2012-61

À falta de tais instrumentos de terceiros, os documentos produzidos pela própria
interessada, tais como escrituração e notas fiscais, somente podem ser admitidos
se inseridos num conjunto probatório suportado também por documentação
emitida por terceiros.
A prova de que o pagamento do rendimento se fez pelo valor líquido dos
tributos retidos discriminados nas notas fiscais não é suficiente para comprovar
a retenção, principalmente, quando esta informação é contraditada pelos
comprovantes de rendimentos e/ou DIRF emitidos pelas fontes pagadoras,
acerca da data em que ocorrido o crédito ou pagamento do rendimento em favor
do beneficiário, e conseqüentemente, a retenção.
ERRO DE FATO. PREENCHIMENTO DA DCOMP.
Configura o erro de fato no preenchimento da DCOMP a existência de
retenções comprovadas mediante os instrumentos hábeis (comprovantes de
rendimentos e/ou DIRF), emitidos pelas fontes pagadoras, mas não incluídas no
demonstrativo do crédito de saldo negativo do período da DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância em 05/12/2019 (e-fls. 343), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 06/01/2020 (e-fls. 345), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
No entanto, ainda que seja tempestivo e atenda os outros requisitos de
admissibilidade, dele não conheço, como adiante fundamentarei.
O Acórdão 14-99.949 da 13a turma da DRJ de Ribeirão Preto SP (e-fls. 323) deu
total provimento ao recurso da recorrente, reconhecendo inclusive crédito de saldo negativo em
montante superior ao informado em DCOMP, com a ressalva (nota de rodapé da e-fls. 339) de
que “essa parcela somente pode ser utilizada na extinção dos débitos compensados nas DCOMP
em litígio”.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.670 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904655/2012-61

Logo, o texto protocolado junto à RFB e recebido como um Recurso Voluntário
não pode ser conhecido pela evidente falta de interesse processual em decorrência da extinção
do objeto, ocorrida no julgamento que deu total provimento ao seu recurso.
E analisando no texto do Recurso Voluntário, vê-se que há evidente falta de lógica
textual. Inicia seu Recurso na e-fls. 348 afirmando que o Acórdão deu provimento ao seu
recurso, fazendo em seguida um histórico dos fatos. Na página seguinte, e-fls. 349, afirma que a
decisão da DRJ “não se justifica” para, se seguida, repetir o mesmo texto dos treze Recursos
Voluntários que foram distribuídos a este relator para elaboração de relatório e voto e que estão
sendo julgados na mesma reunião de julgamento.
Logo, fica claro que a recorrente, ao repetir os mesmos argumentos de defesa em
todos os processos, acabou por apresentar equivocadamente o Recurso voluntário contra uma
decisão da DRJ que lhe deu total provimento.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 467
DF CARF MF
Original